Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR. DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, a decisão agravada deferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos de empréstimos bancários, até o julgamento final de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. Não se trata da discussão travada no Tema 1.085, pois não se discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. Também não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pelo agravado, cujo objeto se circunscreve à discussão da abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova modalidade de concurso de credores, em casos de insuficiência econômico-financeira do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
3. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006).
4. Institui-se o direito do consumidor-devedor à repactuação das dívidas em situação de penúria econômico-financeira extrema, por plano de pagamento aos credores com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes.
5. Ainda que não haja previsão legal de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.
6. A suspensão da exigibilidade das cobranças deve ser dar segundo o critério de proporcionalidade, tendo como medida o absolutamente necessário para a garantia do mínimo existencial do devedor endividado. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao “condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento” (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC).
7. No caso concreto, os descontos superam o limite de 35% na folha de pagamento, sendo necessária a revisão ampla e integração dos contratos e a repactuação das dívidas.
8. É plausível a alegação de superendividamento e risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda.
9. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.